Tribunal: TJMT
Processo: 0001771-15.2019.8.11.0018
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001771-15.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSINALDO CONRADO DE SA - CPF: 718.659.261-91 (APELANTE), ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA - CPF: 024.704.181-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Sistema Nacional de Armas (VÍTIMA), L. C. D. S. (VÍTIMA), ERICK FELIPE FLORIANO (ASSISTENTE), Antônio Aparecido de Oliveira (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –

PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO

–
PRELIMINAR DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
–
INA
COLHIMENTO –

PRETENDID
A
ABSOLVIÇÃO

–
REJEIÇÃO
–

ESTADO DE NECESSIDADE NÃO CONFIGURADO

–

AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS
–

RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO

–
INVIABILIDADE
–
VERSÕES CONTRADITÓRIAS
–

RECURSO DESPROVIDO.

Sendo atribuição do Ministério Público ofertar proposta de Acordo de Não Persecução Penal, havendo negativa nos autos do digno Promotor de Justiça atuante em primeiro grau, bem como da instância superior do Ministério Público, não cabe ao Poder Judiciário analisar o preenchimento dos requisitos e oferecer referido benefício.

“
A alegação de aquisição de arma de fogo com intuito de proteção não atrai a incidência da causa excludente de ilicitude do estado de necessidade
.”
(
Acórdão 12074
99
,
20160210004497APR, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/10/2019, publicado no DJE: 17/10/2019.)

Não há que se falar em reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em favor do acusado, se os depoimentos apresentados
por ele
restaram contraditórios.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de r
ecurso de apelação criminal tirado em face de sentença que
condenou
Josinaldo Conrado
d
e S
á
,

pela prática

do

delito

previsto n
o
artigo
16
,
inciso V, da
L
ei 10.826/03,
à pena
total
de 0
3 (três) anos de
reclusão
, e 10 (dez) dias-multa,
em regime
aberto, substituída por 02 restritivas de direito.

Nas razões recursais, a
defesa pugna preliminarmente a
nulidade da decisão
por cerceamento de defesa, em razão da não apresentação de proposta de ANPP
e consequentemente a
remessa dos autos ao Ministério Público para
que
seja
reconhecido o direito do denunciado em realizar o acordo
,
nos termos do artigo 28-A, §14, do CPP,
pelos requisitos preenchidos.

No mérito,
pugna
pel
a
absolvição
d
o apelante
, visto que não houve prova da existência do fato, bem como por não existirem provas de que
ele tenha
concorrido para infração penal, nos termos do art. 386, inciso II, V e VII do CPP
, e
por fim,
requer a reanálise da dosimetria, e que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea em favor do réu
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso
.
(
I
d
.
194667326
)

A
Douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pel
a rejeição da preliminar e
desprovimento do recurso. (Id.

196781667
)

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, como asseverado,
a defesa pugna preliminarmente
a nulidade da decisão por cerceamento de defesa e consequente r
emessa dos autos ao Ministério Público para que seja oferecido ANPP, nos termos do artigo 28-A, §14, do CPP, face ao direito do denunciado em realizar o acordo, pelos requisitos preenchidos.

Pois bem. Razão não assiste a defesa, conforme se demonstrará.

Sobre o assunto
,
“o acordo de não persecução penal deve ser eventualmente ofertado ao agente sobre o qual
ha
, em tese, justa causa para o oferecimento de denúncia, com o claro objetivo de mitigar o princípio da obrigatoriedade da
acao
penal. Contudo, a norma processual não obriga o Ministério Público a oferecer o benefício, que não e direito subjetivo dos investigados. E resguardado ao Membro do Ministério Público a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo quando este for suficiente para a reprovação e prevenção do crime.”
(
AgRg
no HC 708.105/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021,
DJe
17/12/2021).

Vê-se que
a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal e conferida exclusivamente ao Ministério Público, não constituindo direito subjetivo do investigado.

Da análise dos autos, verifico que
o Ministério Público se manifestou contrário a propositura do acordo, nos seguintes termos:
“
este órgão ministerial se manifesta pela improcedência do pedido formulado pela defesa (Num. 84896300), pois inviável o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), visto que no caso de concurso material
de crimes, quando
a

soma das penas mínimas ultrapassam
o quantum de 04 (quatro) anos, o instituto
despenalizador
não se aplica.”
(
Id. 194667314).

Inclusive reforço
u
a contrariedade
à
propositura do acordo em sede de contrarrazões nos seguintes termos,
verbis
:

“[...]Primeiramente,
os Acordos de Não Persecução Penal
não constituem direito subjetivo do Apelante, que o terá proposto, independente das
condicoes
atinentes ao delito, simplesmente por cumprir um ou outro dos requisitos legais para propositura,
tratam- se de uma FACULDADE do Ministério Público
que os ofertara ou
nao
a depender das
condicoes
impostas ao processo,
mormente por se tratar de um ACORDO
em que as definições para a “despenalização” cominadas em transação deverão ser cumpridas como meio efetivo de reprovação e prevenção da prática criminosa cometida. [...]”

No mesmo sentido, manifestou
a Douta Procuradoria,
em seu parecer, ao consignar que
:
“a proposta de acordo de não persecução penal e uma faculdade do titular da
acao
penal e não um direito subjetivo do réu como sustenta a defesa do apelante Josinaldo, não ha em que se falar em nulidade da sentença condenatória, eis que inocorrente o suposto cerceamento de defesa suscitado pelo increpado.”

Assim, sendo atribuição do Ministério Público ofertar proposta de Acordo de Não Persecução Penal, havendo negativa nos autos do digno Promotor de Justiça atuante em primeiro grau, bem como da instância superior do Ministério Público, não cabe ao Poder Judiciário analisar o preenchimento dos requisitos e oferecer o referido benefício.

Neste sentido, em julgamento monocrático de Embargos Declaratórios no HC n.º 581.444, no Superior Tribunal de Justiça, o Min. Relator Ribeiro Dantas destacou que:

“[...]deve-se partir da premissa de que o acordo de não persecução penal deve ser resultante da convergência de vontades (acusado e MP), não podendo se afirmar,
indubitavelmente, que se trata de um direito subjetivo do acusado, até porque, se assim fosse, haveria a possibilidade
do
juízo competente determinar a sua realização de ofício, o que retiraria a sua característica mais essencial, que é o consenso entre os sujeitos envolvidos. (...) Além da análise dos requisitos objetivos do acordo de não persecução penal, nos mesmos moldes do
sursis processual
, é essencial fazer a verificação de seu cabimento pelo Ministério Público, o qual detém o poder-dever de analisar, fundamentadamente, a possibilidade de aplicação ou não do referido instituto em compatibilidade com os requisitos objetivos e subjetivos do art. 28-A do Código de Processo Penal. No caso, o Parquet entendeu ser incabível o oferecimento do acordo de não persecução, recusa
esta
confirmada pelo Procurador Geral de Justiça. Por conseguinte, sendo atribuição ministerial averiguar a suficiência e necessidade do acordo, não cabe ao Judiciário essa
iniciativa. [...]
”

Neste sentido, ainda, veja
decisões
,
verbis
:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NAO PERSECUCAO PENAL. RECEBIMENTO DA DENUNCIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Consta que o recorrente esta sendo processado pela prática dos crimes previstos nos artigos 216 e 223, caput, na forma do artigo 79, do Código Penal Militar. Os fatos foram supostamente praticados em março de 2020, sendo que a denúncia foi recebida em 26/11/2020.

2. 'Esta Corte Superior sedimentou a compreensão de que a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal, previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, e restrita aos processos em curso
ate
o recebimento da denúncia, o que não se enquadra na hipótese em apreço'. (
AgRg
no
AREsp
1909408 / SC, Relator(a) Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021,
DJe
13/10/2021).

3. 'Consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público obrigação de ofertar acordo em
ambito
penal' (HC n. 194.677/SP, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2a T.,
DJe
13/8/2021).

4. Agravo regimental improvido."

(
AgRg
no RHC 148.704/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIAO), SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021,
DJe
16/11/2021
)

“APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – MANUTENÇÃO DOS EFEITOS SECUNDÁRIOS – ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – FACULDADE DO PARQUET – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – SUBSTITUIÇÃO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“A prescrição da pretensão executória, apesar de não mais sujeitar o réu ao cumprimento da pena, preserva os efeitos secundários do édito condenatório, como é o caso da reincidência” [N.U 0004186-90.2020.8.11.0064, minha relatoria,
DJe
: 16/9/2021].

“O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do investigado, podendo ser proposto pelo Ministério Público conforme as peculiaridades do caso concreto e quando considerado necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção da infração penal” [STJ.
AgRg
no
REsp
1970975 / SP. Relator Ministro Sebastião Reis Júnior.
DJe
: 29/8/2022].

(N.U 1001089-93.2021.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022,
Publicado
no DJE 07/10/2022) (destaquei)

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“
FATO 01 -
Infere-se do caderno investigativo que no dia 01/02/19, por volta das 13h30min, em via pública, no Município de Juara/MT, o indiciado JOSINALDO, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, portava e transportava uma pistola Taurus, cal. 38 e um carregador de pistola, cal. 38, de uso permitido, mas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Prisão em Flagrante Delito de f. 02-IP, Laudo de Exame de Eficiência de Arma de Fogo de f. 21-IP e Termo de Apreensão de f. 37-IP.

FATO 02 -
Denota-se, também, que no dia 01/02/19, por volta das 13h30min, em via pública, no Município de Juara/MT, o indiciado JOSINALDO, com consciência e vontade, entregou a referida arma de fogo para seu filho Lucas Conrado de Sa, atualmente com 11 (onze) anos de idade, conforme Termo de Declarações de fls. 07-IP e 09-IP.

FATO 03 -
Consta ainda do Inquérito Policial que o indiciado JOSINALDO, com consciência e vontade, facilitou a corrupção de Lucas Conrado de Sa, menor de 18 (dezoito) anos, induzindo-o e com ele praticando a infração penal acima descrita.
”

C
omo asseverado, o apelante
pugna sua absolvição,
visto que não houve prova da existência do fato, bem como, por
não existirem provas de que
ele
teria concorrido para infração penal, nos termos do art. 386, inciso II, V e VII do CPP.

Todavia, o

pedido não merece acolhimento.

Importante,
para melhor elucidar a questão, a transcrição do dispositivo em análise,
artigo 16, parágrafo único, inciso V, da lei 10.826/03, veja:

“Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito

Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.”

§ 1º

Nas mesmas penas incorre quem:

V –
vender, entregar
ou fornecer, ainda que gratuitamente, arma de fogo, acessório, munição ou explosivo a criança ou adolescente.”

No caso,
e
m termo
de depoimento do policial militar
Wexley

Julio
(Id 194667260), este alegou que,
verbis
:

“[...] Que o condutor da caminhonete restou identificado como
sendo o maior imputável Josinaldo Conrado de Sá e que juntamente com ele se encontravam no interior do veículo os filhos deste, Lucas Conrado de Sá de 10 anos de idade e Erick Felipe Floriano de 15 anos de idade. Que diz ter solicitado para que todos os ocupantes do veículo descessem e em tal ato diz que o policial militar
Clebson
Luiz
Lorenssetti
percebeu que a criança Lucas Conrado estava portando uma arma de fogo tipo pistola, sob as vestes, na região posterior da cintura. [...] Nesta unidade policial diz ter diz ter ouvido Lucas dizer que somente pegou a arma porque Josinaldo determinou assim o fizesse. [...]”

Igualmente constou em termo de declaração do policial militar
Clebson
Luiz
Lorenssetti
. (Id. 194667260)

Sobre a relevância do depoimento dos policiais, esse E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso já formulou o seguinte enunciado:

Enunciado n.º 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

É também a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“
II -

O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018,
DJe
18/04/2018) Destaquei

Em juízo o réu alegou os seguintes fatos,
verbis
:

“[...]Eu saí com meus filhos daqui de Alta Floresta para bandeirantes porque eu tinha que vender umas vacas lá, e nessa viagem eu tinha passado com gado perto de Juara, e tinha um cara que tinha me pedido umas vacas minhas e eu precisava ir, como eu ia pegar dinheiro na estrada e eu ia com meus dois filhos e estrada é bastante deserta, e houve casos já de sequestro de roubo, aí em uma besteira que eu fiz eu levei essa arma, tinha comprado essa arma e levei essa arma, mas hora nenhuma meus filhos tiveram acesso a essa arma sempre ela estava no porta-luvas, quando eu cheguei na cidade, em Juara nesse horário a polícia veio atras na primeira ordem de parada eu parei, a pistola estava dentro do porta-luvas eu não mandei filho meu, nenhum dos dois pegar e guardar a arma, simplesmente mandaram eu descer do carro, eu desci, quando o policial estava me revistando, eu vi que meu filho saiu com a pistola assim de costas para mim. [...]”

O menor Lucas Conrado de Sá, em seu termo de declaração relatou os seguintes fatos,
verbis
:

“[...]Ocupavam um veículo F250 de placas DFO-3715 e que tinha conhecimento que seu pai portava uma arma de fogo tipo pistola. Que momentos antes de terem sido efetivamente abordados diz que seu pai percebeu a aproximação da viatura policial militar e então determinou para que pegasse a
referida arma de fogo que estava sobre o banco dianteiro e a colocasse sob suas vestes, na região posterior da cintura e que assim que fossem abordados deveria descer da caminhonete e andar calmamente para que os policiais não desconfiassem que estavam com a arma. [...]”

No mesmo sentido constou-se o termo de declaração de Erick Felipe Floriano em Id. 194667260.

Dessa forma,
no que tange a alegação d
o
estado de necessidade
, como é cediço,
e uma causa de exclusão da ilicitude expressamente consignada no inciso I do artigo 23 do Código Penal, com o seu conceito apresentado no artigo 24,
caput
, do mesmo diploma legal,
litteris
:

“Art. 24 - Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se.
”

Pela análise do referido dispositivo, considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar
.

No caso, a
d
efesa não logrou êxito em comprovar a alegação de que o a
cusado
estaria correndo perigo atual e imediato
no momento em que
transgrediu a lei penal, portando de forma ilegal a arma de fogo,
entregando-a para um menor,

uma vez que, para caracterizar o estado de necessidade, não basta o mero receio de que o agente possa vir a sofrer um dano futuro e incerto, sendo imprescindível a presença de perigo atual e concreto.

Assim
,
a tese apresentada

pelo
apelante
de
que não agiu com culpa, pois somente
levava com ele a arma de fogo no intuito de se proteger,
s
em qualquer comprovação
,

é insuficiente para justificar a incidência da causa excludente de ilicitude do estado de necessidade
.

Ademais, o porte ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consiste em crime de perigo abstrato, se consuma com a mera prática da conduta descrita pelo tipo penal, independentemente de comprovação da produção da situação de perigo ou da existência de efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora.

A corroborar tal entendimento veja decisões neste sentido,
verbis
:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Para caracterizar o estado de necessidade, não basta o mero receio de que o agente possa vir a sofrer um dano futuro e incerto, sendo imprescindível a presença de perigo atual e concreto.

2. A alegação de aquisição de arma de fogo com intuito de proteção não atrai a incidência da causa excludente de ilicitude do estado de necessidade.

3. Recurso não provido.

(
Acórdão 1207499
,
20160210004497APR, Relator: CRUZ MACEDO
, ,
Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/10/2019, publicado no DJE: 17/10/2019. Pág.: 157-174)

Ressalto que, admitir que o cidadão pudesse portar ilegalmente arma de fogo sob o argumento de autodefesa, significaria aniquilar por completo a criminalização da conduta ventilada na Lei 10.826/2003.

Portanto, demonstrada a materialidade e autoria, por meio do Auto de Prisão em Flagrante, Termos de Depoimentos, Interrogatório do Réu, Auto de Apreensão, todos em (Id. 194667260),
merece ser mantida a condenação, não havendo que se falar em atipicidade da conduta.

De igual modo não prospera a desclassificação para o crime do art. 1
2
da lei 10.826/03,
porquanto
,
conforme provas carreadas aos autos, inclusive pelos termos de declaração dos filhos do recorrente, é possível comprovar que a arma estava no banco dianteiro do carro, e não no porta-luvas como alega o réu.

Ademais,
não há que se falar em erro sobre a ilicitude de fato, pois o réu é morador da cidade urbana, possuindo acesso aos meios de comunicação, ou seja era possível o conhecimento sobre a legislação.

Assim,
a mera alegação do desconhecimento que transportar arma de fogo no veículo configura crime, deve ser devidamente comprovada nos autos, pois quem invoca desconhecer o caráter ilícito do fato, tem contra si o ônus de prová-lo a contento, não sendo suficiente a mera alegação,
como ocorreu na hipótese
.

Outrossim
,
não há dúvidas quanto a condenação do acusado, eis que
restou
totalmente comprovado que o réu determinou que seu filho menor pegasse a arma de fogo que estava no banco do veículo, para te
n
tar se esquivar da culpa com
a
polícia.

Conforme já alegado anteriormente, a alegação do réu restou contraditória, e isolado nos autos, não foi corroborada pelas provas, sendo que os outros depoimentos foram uníssonos, e coerentes, em consonância as provas dos autos.

Convém acrescentar que a defesa não trouxe quaisquer indícios de que os policiais tivessem interesse para, falsamente, incriminar o apelante.Daí porque merecem credibilidade, não apenas porque compromissados na forma da Lei, mas porque se mostram totalmente harmoniosos com o contexto dos autos.

Outrossim, é cediço que a prova da alegação incumbe a quem a sustenta (CPP, art. 156), e, tendo a defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente da versão que deu do fato e apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade.

Nesse sentido:
“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu in
casu
, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)”
(
Ap
162341/2016, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/03/2017,
Publicado
no DJE 03/04/2017)

Como bem explanado pela douta Procuradoria,
verbis
:

“
Nega o Apelante ter entregado a arma ao seu filho para que este a escondesse durante abordagem policial, dizendo que fora
forcado
pelo Delegado e Policiais, que colheram o depoimento, a confessar a
pratica
dos crimes por motivo,
ate
o momento, desconhecido.

Esta mais do que consolidado nos autos a materialidade e autoria dos crimes cometidos pelo Apelante, pois a arma foi encontrada pelos Agentes da
Seguranca

Publica
nas vestes de Lucas, filho mais novo do Apelante, de modo que este
depôs
na delegacia junto de seu
irmão
mais velho dizendo exatamente que seu pai ordenou a Lucas, momentos antes da abordagem, para pegar a arma de fogo e esconder em suas vestes e sair do carro tranquilamente. (ID. 53294907 fls. 14-17).

Não

ha
como o Apelante se escusar facilmente das
acusações
simplesmente alegando que
não
cometera os crimes e que fora
forçado
a confessa-
lós
em sede policial, devendo efetivamente comprovar que o delito
não
aconteceu,
ja
que fortes as provas materiais e testemunhais que indicam o cometimento do crime.

Do mesmo modo, a despeito do levantado em tese defensiva,
não
ha
prejuízo
atinente a
não

realização
da coleta dos testemunhos dos filhos do Apelante por dois motivos:

Pela
ausência
de compromisso ante o
vínculo

sanguíneo
que impossibilitaria de qualquer maneira a
utilização
isolada dos depoimentos para
condenação
criminal.

Segundo pela
corroboração
durante a
instrução
processual dos fatos colhidos pelo
inquérito
policial.

Tais fatos, obviamente, comutam na
inexistência
de
violação
do Art.

155 do
Código
de Processo Penal pela
sentença

condenatória
,
já
que o fundamento
condenatório

não
se pautou exclusivamente nas provas colhidas em sede de
inquérito

policial
mas sim em todo o
arcabouço

probatório
material do caderno processual e o recolhido durante as 2 (duas) solenidades de
instrução
realizadas.”

No mais, d
iferentemente do que alega a defesa, inexiste proibição legal da leitura da denúncia antes da oitiva da testemunha veja recente decisão do STJ sobre o assunto,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. LEITURA DA DENÚNCIA ANTES DA OITIVA DA TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE PROIBIÇÃO LEGAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Esta Corte Superior possui entendimento segundo o qual inexiste proibição legal da leitura da denúncia antes da oitiva de testemunha, de forma que, ausente comprovação de efetivo prejuízo para a parte, não há falar em nulidade processual.

2. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no HC n. 712.423/GO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 8/3/2022,
DJe
de 14/3/2022.)

Ademais, com relação a alegação de que a testemunha
Clebson
era amigo íntimo do dono da arma, esclareço que o momento oportuno para se levantar a suspeição da testemunha é no momento de sua oitiva, não tendo sido ela contraditada nesta ocasião, resta preclusa a matéria
, conforme o art. 214 do Código de Processo Penal. Além do mais, ainda que fosse reconhecida a suspeição, a legislação autoriza ao juiz ouvir o depoimento da testemunha, dando-lhe o valor que possa merecer no conjunto das demais provas dos autos.

Ressalto que, a testemunha presta informações relevantes para a elucidação dos fatos no processo, inclusive prestando compromisso com a verdade (e isso pode levá-la a responder pelo crime de falso testemunho), desta forma, não há que se falar em indução nas respostas, principalmente quando não há provas da suposta alegação
, sendo o depoimento dotado de credibilidade e validade.

Assim, não há que se falar em nulidade no depoimento do policial
Clebson
, tendo em vista que
a defesa
não apresentou qualquer argumento capaz de anulá-lo, devendo permanecer válido.

Com efeito, é cediço que para o reconhecimento da nulidade por cerceamento de defesa é necessário demonstrar o efetivo prejuízo, nos termos do que preceitua o artigo 563 do Código de Processo Penal: “
nenhum ato será declarado nulo, se
da
nulidade não restar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.

Nesse sentido, a nulidade do ato está condicionada à demonstração do prejuízo, logo não houve qualquer demonstração do efetivo prejuízo para a parte, portanto, não haverá a nulidade do ato.

Portanto, embora a defesa sustente que não existem provas suficientes, o conjunto probatório arrolado nos autos é robusto e demonstra, sem qualquer dúvida, que o apelante, cometeu o delito do art. 16, parágrafo único, inciso V, da lei 10.826/03, razão pela qual deve ser mantida a condenação.

Por fim, com relação a pena do apelante, trago a dosimetria feita pelo juiz
a quo
,
in

verbi
s
:

“[...]
Em observância às diretrizes do artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, verifico culpabilidade, circunstâncias e motivos normais à espécie. O réu é tecnicamente primário, e não foram coletados elementos sobre sua conduta social e personalidade. As consequências também foramasnormais do tipo.

Nesse cenário, fixo a pena-base em3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Não concorrem circunstâncias atenuantes, agravantes, nem causas de diminuição ou aumento de pena.

Assim,fica o acusado
CONDENADO DEFINITIVAMENTE

à pena de 3
(
três) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. [...]
”

Primeiro com relação a pena-base, esta já fora fixada no mínimo legal, razão pela qual, não merece qualquer alteração.

Já com relação a pena intermediária, não merece prosperar o reconhecimento da atenuante da confissão.

Isto porque, compulsando os autos, verifico que
os depoimentos apresentados
pelo réu em fase investigativa e em juízo são distintos e contraditórios, o que macula a credibilidade das afirmações, além de serem contrariados pelas declarações dos seus filhos e pelos depoimentos dos policiais militares, logo não há como reconhecer a atenuante da confissão espontânea.

Ademais, a benesse só milita em favor do acusado, quando utilizada pelo magistrado para fundamentar a sentença, o que não ocorreu na hipótese, veja o que diz a súmula 545 do STJ:
“Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.”

A corroborar com tal entendimento, vejamos o julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. NÃO UTILIZAÇÃO NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR.

1.
A confissão do recorrente, não foi utilizada para a formação do convencimento do magistrado de primeira instância, de modo que sua aplicação resta afastada
,
nos termos da jurisprudência firme desta Corte Superior (enunciado n. 545 da Súmula desta Corte).

2. Agravo regimental improvido
.”(
AgRg
no HC n. 734.978/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 18/10/2022,
DJe
de 21/10/2022.) (destaquei)

Ainda que assim não fosse, i
mportante esclarecer que a pena do apelante já fora fixada no mínimo legal, e conforme dispõe a súmula nº 231 do STJ:
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”,
logo,
a dosimetria feita pelo juiz
a quo

não merece qualquer reparo.

Por derradeiro, a defesa pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Com efeito,
prequestiona-se
a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo-se
incólume
todos os termos da sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024